Tribunal: TCU
Processo: 017.387/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8806/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.387/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Marcelo Pereira (XXX.173.848-XX); Cinthia Karla Manarin (XXX.095.188-XX); Daniela Sousa Moreira (XXX.028.558-XX); Glaucia Nubia Gomes (XXX.057.508-XX); Maria de Fatima O Machado Prates (XXX.243.548-XX); Patrícia Rodrigues Quintano Neira (XXX.070.448-XX); Pedro Aparecido Rodrigues da Cunha (XXX.889.649-XX); Rosinele Sgoda de Santa Ribeiro (XXX.869.629-XX); Sara Augusta Rodrigues (XXX.676.744-XX); Vania Dias Paes (XXX.349.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.